Tribunal: STF
Processo: HC 266070
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.045.151/RS. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), de perseguição majorada (art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal) e de posse ilegal de munição e de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 12 e 16, § 1°, IV, ambos da Lei 10.826/2003).



    Posteriormente, o Juízo de origem revogou a custódia preventiva, razão pela qual o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu provimento para: 



    para restabelecer a prisão preventiva, com fundamento na presença do fumus commissi delicti (descumprimento das medidas protetivas e posse de arma de fogo) e do periculum libertatis (periculosidade concreta, reiteração em violência de gênero e conduta obsessiva), sendo consideradas inadequadas medidas cautelares diversas da prisão. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Da análise dos autos, observa-se que o impetrante já apresentou as teses defensivas perante esta Corte. 



    Nota-se que o presente habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 1.023.318/RS, de relatoria do Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convicado do TJSP), com liminar indeferida em 07/08/2025, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o restabelecimento da prisão preventiva do paciente no acórdão proferido nos autos do RESE nº 0000561- 65.2019.4.03.6005, o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a custódia “foi restabelecida pelo Tribunal de Justiça do RS, a partir de recurso utilizado pelo Ministério Público, com base unicamente na alegação de que ele teria descumprido medida protetiva. Logo, a prisão que hoje pesa contra o paciente se apoia em um único fundamento. Essa premissa, contudo, não subsiste”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente